Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AÇÕES DISTRIBUÍDAS A JUÍZOS DISTINTOS. CONEXÃO CONFIGURADA. ART. 55, §3o DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Ações de repetição de indébito entre as mesmas partes e com mesma causa de pedir – fatos comuns e mesmos fundamentos jurídicos - são conexas e devem ser reunidas para julgamento simultâneo, a teor do que prescrevem os artigos 55, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Se os autores formulam, em duas ações diferentes, o pedido de repetição de indébito sob o fundamento da ilegitimidade da cobrança de ITBI na transferência da propriedade de diversos imóvel (dezoito imóveis), adequado a reunião dos processos para julgamento conjunto em atenção à necessária harmonia que deve prevalecer entre os julgados e o postulado da economia processual.
3. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) (grifo nosso)
4. O interesse da parte na separação das demandas não pode prevalecer em detrimento da otimização da prestação jurisdicional e dos critérios que orientam o sistema dos Juizados Especiais, sobretudo o da simplicidade e da economia processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.